Tribunal: TJSP
Processo: 0006032-34.2018.8.26.0602
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Vicentini Barroso
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – Descontos em folha de pagamento – Limitação a 30% dos vencimentos – Percentual a incidir sobre a soma de todos os rendimentos recebidos pelo devedor – Ausência de irregularidade a ser reconhecida na conduta da instituição financeira – Sentença de acolhimento da impugnação mantida – Recurso desprovido.